Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725071-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDNA ALVES DUARTE RECORRIDO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se, diante do acordo noticiado no 74778617, renuncia ao prazo para impugnar a decisão de ID 74419251, o qual ainda está em curso, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o lapso temporal e preclusa a decisão, certifique-se. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024